Tribunal: STF
Processo: HC 261400
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.



      I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, mantendo a condenação do paciente por tráfico de drogas e corrupção ativa.



      II. Questão em discussão



    2. A questão central consiste em verificar se a ausência de imagens das câmeras corporais dos policiais configura perda de uma chance probatória que justifique a absolvição do paciente. 



    3. Outra questão é analisar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a validade das provas obtidas por abordagem policial. 



    III. Razões de decidir 



    4. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios sólidos, inexistindo flagrante ilegalidade, principalmente considerando que, de acordo com a orientação desta Corte Superior, a Teoria da Perda de uma Chance Probatória exige demonstração concreta de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas, o que não ocorreu no presente caso. 



    5. A abordagem policial foi considerada válida, pois havia fundada suspeita da prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme depoimentos coesos dos policiais. 



    6. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A Teoria da Perda de uma Chance Probatória exige demonstração concreta de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020” (eDOC.03, p. 200/201).



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem a fim de absolver o paciente, pois a destruição/supressão de prova reputada essencial para demonstrar a autoria e materialidade do crime (filmagem de bodycams dos policiais) inviabilizou o contraditório e a ampla defesa, caracterizando nulidade absoluta e invalidando integralmente a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente